Tribunal: TJES
Processo: 5020314-75.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020314-75.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ADAO CORREA DA SILVA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PORTABILIDADE. FALHA NO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR O PLANO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COLABORAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE REALIZOU PORTABILIDADE DA LINHA 027 99858-4001 DA OPERADORA CLARO PARA A VIVO, RÉ, EM 08/2021, POSSUINDO ATUALMENTE PLANO PÓS PAGO NO VALOR DE R$109,99, SENDO QUE NA ÉPOCA FOI INFORMADO NO PROCON PARA A REQUERIDA DIANTE DO PROTOCOLO 20228455732994 QUE A CLARO HAVIA SOLICITADO ESTORNO DA PORTABILIDADE. EM CONTATO COM A CLARO, FOI OBTIDA A INFORMAÇÃO, JUNTO AO PROCON PROTOCOLO 31435508, QUE A LINHA ENCONTRAVA-SE ATIVA JUNTO A CLARO, O QUE FEZ COM QUE O REQUERENTE TIVESSE COBRANÇAS DE AMBAS AS OPERADORAS. ALÉM DOS PROBLEMAS REFERENTES ÀS CONTAS, O DEMANDANTE NÃO CONSEGUE REALIZAR LIGAÇÕES E NEM UTILIZAR OS BENEFÍCIOS DO PLANO CONTRATADO VISTO QUE A DEMANDADA NÃO CUMPRIA COM O ACORDADO. O PROBLEMA JUNTO A CLARO FOI RESOLVIDO COM OS CONTATOS VIA PROCON, PORÉM, NÃO OBTEVE ÊXITO EM SOLUCIONAR A SITUAÇÃO COM A VIVO, FAZENDO COM QUE AS COBRANÇAS EXCESSIVAS E A IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR, OS BENEFÍCIOS CONTRATADOS, EM RAZÃO DO BLOQUEIO DA CONTA SE MANTENHAM, O QUE PERDUROU POR UM ANO, SENDO ORIENTADO PELO PROCON A NÃO REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS FATURAS E SOLICITAR O CANCELAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 EM DIANTE, ATÉ QUE HOUVESSE COM O RETORNO DA LINHA OU RETORNO DA REQUERIDA, O QUAL NÃO OBTEVE ÊXITO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO CONDENAÇÃO: EM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS EM VALOR A SER ESTIPULADO PELO JUIZ, EM OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA LIBERAR A LINHA 027 99858-4001 E OS BENEFÍCIOS DO PLANO CONTRATADO, EM DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$1.269,00 E CANCELAMENTO DAS FATURAS DOS MESES DE JULHO/2022 ATÉ A DATA DE RETORNO DA LINHA. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA
CONDENAR
A RÉ A RESTABELECER OS SERVIÇOS VINCULADOS À LINHA N.º (27) 99858-4001,
DETERMINAR
O CANCELAMENTO DAS FATURAS EM ABERTO E A ABSTENÇÃO DE REALIZAÇÃO DE COBRANÇAS ATÉ O RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO,
CONDENAR
A RÉ À RESTITUIÇÃO DE R$242,37, RELATIVO ÀS FATURAS DE AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO/2021 E
CONDENAR
AO PAGAMENTO DE R$5.000,00 EM DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE REDUZIR O DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. INDISCUTÍVEL O USO DO SERVIÇO POR PARTE DO CLIENTE NOS PERÍODOS ANTERIORES A JULHO DE 2022, SENDO QUE AS PROVAS ACOSTADAS NOS AUTOS DEMONSTRAM APENAS QUE HOUVE O USO DURANTE O PERÍODO DE 2021. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ACOSTADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. A ALEGAÇÃO DE QUE O PROBLEMA SE DEU JUNTO A CLARO NÃO DEVE PROSPERAR, EXISTINDO PROBLEMA ENTRE AS OPERADORAS NÃO DEVE O CONSUMIDOR SER PREJUDICADO. A EXISTÊNCIA DE SUPOSTA PENDÊNCIA OU FALHA NO ENVIO DE DADOS ENTRE EMPRESAS NÃO JUSTIFICA O BLOQUEIO DE SERVIÇO CONTRATADOS PELO RECORRIDO.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)